Tribunal: TJSP
Processo: 1037052-87.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no 19806/2016, determinando-se o desbloqueio do prontuário do autor – Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que indicam que o impetrante

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no 19806/2016, determinando-se o desbloqueio do prontuário do autor – Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que indicam que o impetrante não foi o responsável pelo AIT no 5Z026904-4, vez que alienou seu veículo antes da data da lavratura dessa autuação – Pontuação dessa infração que não pode ser contabilizada no prontuário do impetrante - Consequente insubsistência da Portaria de instauração do procedimento de cassação do direito de dirigir – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo infirmada pela impetrante - Sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Reexame necessário não provido.